Tribunal: TJMT
Processo: 1023627-90.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023627-90.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA DA SILVA SANTOS - CPF: 654.947.091-91 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE

NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Maria Terezinha da Silva Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência de ação previdenciária que visava à concessão de auxílio-acidente. A agravante sofreu acidente de trabalho em 29/04/2008, quando exercia a função de abatedora, ocasionando amputação traumática do segundo dedo da mão direita. Recebeu auxílio-doença acidentário no período de 15/05/2008 a 02/12/2008. Sustenta que permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, invocando o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar o direito ao benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a amputação traumática da falange distal do segundo dedo da mão direita ocasionou redução permanente da capacidade laborativa habitual da segurada, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.º 8.213/1991, considerando-se a conclusão pericial pela ausência de redução funcional e a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico-pericial elaborado por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica concluiu, após exame clínico detalhado, pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, constatando que a agravante apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, com mobilidade articular íntegra, não havendo comprometimento funcional decorrente da amputação.

4. A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e elaborada por profissional de confiança do juízo, constitui elemento técnico essencial para a verificação dos requisitos do auxílio-acidente, não podendo ser afastada por mera discordância da parte quanto às suas conclusões, na ausência de demonstração de vícios, inconsistências técnicas ou omissões relevantes.

5. O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, porém tal entendimento pressupõe a comprovação técnica dessa redução, não dispensando a demonstração pericial de que efetivamente exista alguma repercussão funcional decorrente da lesão.

6. A invocação de tabelas teóricas de avaliação de dano corporal não se sobrepõe à análise pericial concreta e individualizada, que examinou as condições funcionais específicas da segurada, verificando a preservação da capacidade para o exercício de suas atividades laborativas habituais.

7. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente, redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual e nexo causal entre a lesão e a redução da capacidade, não se encontrando preenchido o terceiro requisito no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação pericial de redução permanente da capacidade laborativa habitual, não sendo suficiente a mera existência de lesão decorrente de acidente de trabalho. 2. O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a demonstração de grau acentuado de redução da capacidade laborativa, não se aplica quando a prova pericial conclui categoricamente pela ausência de qualquer redução funcional. 3. O laudo pericial judicial conclusivo e tecnicamente fundamentado não pode ser afastado por mera discordância da parte ou por referências a tabelas teóricas de avaliação de dano corporal, na ausência de demonstração de vícios ou inconsistências técnicas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 371; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC; TJMT, AC n. 1000107-48.2024.8.11.0052, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/11/2025; TJMT, AC n. 0009750-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Maria Terezinha da Silva Santos
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na origem, a agravante ajuizou demanda visando à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, sob o argumento de que sofreu acidente de trabalho em 29/04/2008, quando exercia a função de abatedora, ocasião em que sofreu amputação traumática do segundo dedo da mão direita, o que teria ocasionado redução permanente de sua capacidade laborativa.

Em decorrência do infortúnio,
recebeu auxílio-doença acidentário no período de 15/05/2008 a 02/12/2008, porém, após a cessação do benefício, permaneceu com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para o trabalho habitual, razão pela qual entende fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de comprovação de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício pretendido -
ID 322736373.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, que foi desprovido por decisão monocrática, mantendo-se incólume a sentença de improcedência – ID 328313376.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo interno (
ID 334638880)
, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, evidencia a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, decorrente da amputação sofrida, circunstância que, segundo defende, é suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente.

A agravante invoca, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 416, segundo o qual a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, sendo devido o benefício sempre que comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, reconhecido o direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

O Agravado, devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 335065350), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 347650921).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA TEREZINHA DA SILVA SANTOS, devidamente qualificada nos autos, em face da decisão monocrática de ID 328312376, a qual negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado a existência de redução da capacidade laborativa decorrente da amputação parcial do segundo dedo da mão direita, invocando a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça e alegando que o laudo pericial teria confundido incapacidade com redução da capacidade laborativa.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões do agravo interno, constato que a insurgência não merece prosperar.

A decisão monocrática analisou de forma minuciosa e fundamentada todos os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo médico-pericial elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, profissional de confiança do juízo, que concluiu de forma categórica e tecnicamente fundamentada pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa habitual da agravante.

O laudo pericial, após exame clínico detalhado, registrou expressamente que a agravante "
apresenta força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, tendo a amputação da falange distal do 2º dedo da mão direita, com coto distal sem sinais flogísticos, estando preservada a mobilidade articular",
concluindo que

"
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual".

Ao contrário do alegado pela agravante, o perito judicial não confundiu incapacidade com redução da capacidade laborativa. O laudo respondeu especificamente aos quesitos formulados sobre redução da capacidade, tendo o
expert
afirmado expressamente, em resposta aos quesitos 7, 13 e 17, que não foi constatada redução da capacidade laborativa, após análise técnica individualizada das condições funcionais da pericianda.

A alegação de que a Tabela Brasileira para Avaliação de Dano Corporal indicaria redução funcional de 11% não se sobrepõe à análise pericial concreta e individualizada realizada no caso. Trata-se de referencial teórico que não substitui o exame clínico direto do periciando, realizado por profissional médico habilitado que avaliou as condições funcionais específicas da agravante.

O agravo interno limita-se a reiterar os mesmos argumentos já examinados e adequadamente refutados tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática, não trazendo elementos novos aptos a modificar o entendimento adotado.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pela agravante foi adequadamente analisada e rejeitada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pela decisão monocrática, que demonstraram a suficiência e a correção técnica da prova pericial produzida nos autos, não havendo elementos que justifiquem a realização de nova perícia ou a relativização das conclusões periciais.

O princípio da persuasão racional do juiz, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, não autoriza o afastamento de laudo pericial tecnicamente fundamentado com base em mera discordância da parte quanto às suas conclusões. Para tanto, seria necessária a demonstração de vícios, inconsistências técnicas ou omissões relevantes, o que não se verificou no caso concreto.

Quanto à invocação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário esclarecer que o referido precedente estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, porém tal entendimento não dispensa a comprovação técnica dessa redução. O que o Tema 416 afasta é a exigência de que a redução seja acentuada ou de determinado grau, mas não dispensa a demonstração pericial de que efetivamente exista alguma redução funcional.

No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao atestar que não há qualquer redução da capacidade laborativa, não se tratando, portanto, de redução mínima, mas sim de ausência de redução. Nesse contexto, o Tema 416 do STJ mostra-se inaplicável à hipótese, pois pressupõe a existência de redução comprovada, ainda que em grau mínimo, o que não ocorreu nos autos.

É imperativo destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de
recurso repetitivo n.º 1.109.591/SC (Tema 416)
no seguinte sentido:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Assim, a orientação firmada pela Corte Superior estabelece que o benefício é devido quando comprovada
redução da capacidade laborativa
, ainda que em grau mínimo, não sendo necessário que a sequela seja grave ou incapacitante. Todavia, permanece indispensável a demonstração de que a lesão efetivamente repercute na capacidade de trabalho do segurado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue nesse mesmo sentido:

AÇÃO ACIDENTÃRIA. PROCESSUAL CIVIL. LESÃO NO 32 QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU INEXISTIR REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO ÀS SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. - PROVA TÉCNICA FORMALIZADA EM JUÍZO CONCLUSIVA DE A SEQÜELA RESULTANTE DO ACIDENTE DE TRABALHO SOFRIDO PELO AUTOR NÃO IMPORTAR REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS HABITUAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 86 DA LEI N° 8.213/1991. PRECEDENTES DESTA CORTE. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (STJ - AREsp: 00000000000002915385, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 24/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1.
Conforme prevê o art. 86 da Lei n. 8 .213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. 2. No caso, tendo o Tribunal a quo consignado que inexiste diminuição da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, a modificação do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7STJ. 3. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo"
(AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe de 09/05/2017) .6. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2020073 PR 2021/0380187-7, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No mesmo sentido, também é o entendimento desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE. [...] A concessão do Auxílio-Acidente exige
comprovação de: (I) qualidade de segurado; (II) ocorrência de acidente; (III)
redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual
; e (IV) nexo causal entre a lesão e a redução da capacidade.
A perícia médica judicial, fundamentada e conclusiva, atestou a inexistência de limitação funcional decorrente da amputação para o exercício da atividade de mecânico, afastando a redução da capacidade laboral
."
(TJMT - AC n. 1000107-48.2024.8.11.0052, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/11/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 0009750-18.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 14/03/2023).

Portanto, embora o ordenamento jurídico admita a concessão do auxílio-acidente mesmo em hipóteses de redução mínima da capacidade laborativa, permanece imprescindível a demonstração concreta de que a sequela decorrente do acidente efetivamente repercute na capacidade de trabalho do segurado.

No caso dos autos, contudo, a
prova pericial judicial foi categórica ao afirmar a inexistência de redução da capacidade laborativa da agravante para o exercício de sua atividade habitual
, circunstância que afasta a incidência do art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 e impede a concessão do benefício pretendido.

Desse modo, inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa,
não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente
, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Diante desse cenário, verifica-se que o agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e afastados, sem trazer qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento anteriormente adotado.

Assim,
não vislumbrando razões que justifiquem a revisão da decisão monocrática
, a qual examinou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes à matéria,
voto pelo
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026